Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA. ART. 1.245 DO CC. SÚMULA 84/STJ. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA POSSE OU DA QUITAÇÃO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE NÃO COMPROVADO. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Ausente o registro do título e a comprovação idônea da quitação do preço, sobretudo diante da alegação inverossímil de pagamento em espécie superior a 5 (cinco) milhões de reais, sem qualquer respaldo documental, e considerando que, na data da aquisição, a matrícula já apresentava diversos gravames que revelavam tratar-se o vendedor de devedor contumaz, constata-se que a terceira embargante não adotou as cautelas mínimas necessárias. Nessa conjuntura, emergem fortes indícios de negócio simulado, impondo-se a manutenção da penhora no imóvel posto “sub judice”.
2. Apelação conhecida e não provida.